Tribunal: STF
Processo: Rcl 38769
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NA ADPF N. 347-MC. DIREITO SUBJETIVO DOS PRESOS EM FLAGRANTE À AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. OBRIGATORIEDADE. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 
Relatório 
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro contra o Ato Executivo Conjunto n. 10/2018 do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro pelo qual teria sido descumprido o determinado por este Supremo Tribunal no julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347.
    2. A reclamante argumenta que, “em razão do ATO EXECUTIVO CONJUNTO nº 9/2018, de 3.9.2018, o RECLAMADO assim determinou: ‘Art. 2º As comunicações das prisões em flagrante e os presos em flagrante delito, que não se livrarem soltos pelo recolhimento da fiança estabelecida pela autoridade policial, cujos fatos ilícitos tenham ocorrido nas Comarcas afetadas à CEAC de Benfica (Comarcas da Capital, Belford Roxo, Cabo Frio, Duque de Caxias, Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu-Mesquita, Petrópolis, São João de Meriti, São Gonçalo, Teresópolis, Araruama, Armação de Búzios, Arraial do Cabo, Bom Jardim, Cachoeiras de Macacu, Cantagalo, Carmo, Cordeiro-Macuco, Duas Barras, Guapimirim, Iguaba Grande, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Maricá, Nilópolis, Paracambi, Paraíba do Sul, Queimados, Rio Bonito, Santa Maria Madalena, São José do Vale do Rio Preto, São Pedro da Aldeia, Sapucaia, Saquarema, Seropédica, Silva Jardim, Sumidouro, Tanguá, Trajano de Moraes e Três Rios-Areal-Levy Gasparian), a partir de 15 de setembro de 2018, deverão ser apresentados, sem demora, inclusive, aos sábados, domingos e feriados, aos juízes de plantão na sede da CEAC de Benfica’”.
    Assevera que, “a partir do transcrito ato normativo, desde o 15 de setembro de 2018, as comunicações das prisões em flagrante de todas as cidades indicadas deveriam se realizar em todos os dias na Central de Audiência de Custódia da Capital – que se encontra localizada na Cadeia Pública José Frederico Marques –, inclusive nos finais de semana, o que, por via de consequência, implicaria na realização de audiências de custódias das pessoas privadas de liberdade”.
    Salienta que “mais uma vez o ‘incômodo’ da legalidade se fez presente, pois, em 19 de setembro de 2018, o RECLAMADO emitiu o ATO EXECUTIVO CONJUNTO nº 10/2018, que inovou na disciplina de análise dos autos de prisão em flagrante, in verbis: 
    ‘Art. 1º Alterar o Ato Executivo Conjunto nº 09/2018, que instituiu o plantão judiciário visando a realização das audiências de custódia aos sábados, domingos e feriados junto à CEAC de Benfica, a partir de 15 de setembro de 2018, para, tão somente, estabelecer que as comunicações das prisões em flagrante e os presos em flagrante delito deverão ser apresentados, sem demora, na sede da CEAC de Benfica, desde que os fatos ilícitos tenham ocorrido na circunscrição das Comarcas da Capital, Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaguaí, Japeri, Magé, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu-Mesquita, Paracambi, Queimados, Regional de Vila Inhomirim, São Gonçalo, São João de Meriti e Seropédica. 
    Art. 2º Nas demais Comarcas afetas à CEAC de Benfica as Comunicações das Prisões em Flagrante que ocorrerem aos sábados, domingos e feriados deverão ser encaminhadas aos plantões judiciários diurnos correspondentes para que possa ser aferida legalidade e a conveniência da prisão em flagrante delito’”.
    Ressalta que “a depender do local onde o suposto flagrante ocorra pode, ou não, ocorrer a imediata apresentação da pessoa à autoridade judicial”, o que “justifica o ajuizamento desta RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL”.
    Assinala que “não há a mínima razoabilidade na discriminação estabelecida pelo RECLAMADO, tanto que inicialmente havia sido estabelecido a comunicação da prisão em flagrante e realização de audiência de custódia para 43 (quarenta e três) comarcas nos finais de semana e em um momento posterior ocorreu a redução para 16 (dezesseis) comarcas”. 
    Este o teor dos requerimentos e do pedido: 
    “a. Pela concessão da medida liminar inaudita altera pars e, por via de consequência, seja determinada a suspensão do Ato Executivo Conjunto nº 10/2018 e se restabeleça o contido no artigo 2º do Ato Executivo Conjunto nº 09/2018, o que implicará na comunicação ininterrupta de prisões em flagrante e realizações de audiência de custódia para todas as comarcas afetadas à CEAC de Benfica (Comarcas da Capital, Belford Roxo, Cabo Frio, Duque de Caxias, Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu-Mesquita, Petrópolis, São João de Meriti, São Gonçalo, Teresópolis, Araruama, Armação de Búzios, Arraial do Cabo, Bom Jardim, Cachoeiras de Macacu, Cantagalo, Carmo, Cordeiro-Macuco, Duas Barras, Guapimirim, Iguaba Grande, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Maricá, Nilópolis, Paracambi, Paraíba do Sul, Queimados, Rio Bonito, Santa Maria Madalena, São José do Vale do Rio Preto, São Pedro da Aldeia, Sapucaia, Saquarema, Seropédica, Silva Jardim, Sumidouro, Tanguá, Trajano de Moraes e Três Rios-Areal-Levy Gasparian); (...)
    d. Pela procedência desta RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, o que implicará na revogação do ATO CONJUNTO nº 10/2018, mais especificamente a limitação imposta pelo seu artigo 1º, devendo, assim, prevalecer o contido no artigo 2º, Ato Executivo Conjunto nº 09/2018, o que implicará na ininterrupta comunicação das prisões em flagrante e realização de audiências de custódia em todas as comarcas afetas à CEAC Benfica (Comarcas da Capital, Belford Roxo, Cabo Frio, Duque de Caxias, Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu-Mesquita, Petrópolis, São João de Meriti, São Gonçalo, Teresópolis, Araruama, Armação de Búzios, Arraial do Cabo, Bom Jardim, Cachoeiras de Macacu, Cantagalo, Carmo, Cordeiro-Macuco, Duas Barras, Guapimirim, Iguaba Grande, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Maricá, Nilópolis, Paracambi, Paraíba do Sul, Queimados, Rio Bonito, Santa Maria Madalena, São José do Vale do Rio Preto, São Pedro da Aldeia, Sapucaia, Saquarema, Seropédica, Silva Jardim, Sumidouro, Tanguá, Trajano de Moraes e Três Rios-Areal-Levy Gasparian) ou então que nos finais de semana as audiências de custódia sejam realizadas nos prédios forenses onde já são examinados os autos de prisão em flagrante e, dessa forma, assegurada a irrestrita observância do prazo de 24h, a contar da prisão, já que o RECLAMADO, ao que parece, institui modelo de Centrais de Audiência de Custódia que não conseguem cumprir o decidido pelo STF;
    e. Pela intimação do e. Conselho Nacional de Justiça para que tome conhecimento dos fatos narrados e adote as medidas que reputar como necessárias, ainda mais quando são observados fortes, claros e evidentes indícios de desobediência ao decidido na MC na ADPF nº 347 e, principalmente, ao que veio a ser decidido de forma definitiva na Reclamação Constitucional nº 27.206; e,
    f.  Pela intimação do e. Defensor Público em exercício junto ao d. Supremo Tribunal Federal para, querendo, acompanhar o presente feito, apresentar memoriais, realizar sustentação oral – o que justifica o expresso pedido de intimação da sessão de julgamento –, interpor recursos e adotar quaisquer outras medidas que reputar como imprescindíveis para a defesa dos interesses das pessoas vulnerabilizadas e que se encontram submetidas à oposição do Reclamado cumprir as decisões do STF”.
    3. Em 8.1.2020, o Presidente deste Supremo Tribunal, Ministro Dias Toffoli, decidiu que “o caso não se enquadra na hipótese de atuação excepcional da Presidência”.
    4. Em 22.1.2020, determinei a requisição de informações à autoridade apontada coatora e posterior remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação.
    5. Em 12.2.2020, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro prestou informações.
    6. Em 28.5.2020, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela procedência da reclamação:
    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO EXARADA NOS AUTOS DA ADPF 347/DF. ATO EXECUTIVO CONJUNTO Nº 10/2018 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM DESCONFORMIDADE COM O TEOR DO DECIDIDO NA MENCIONADA ADPF. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    7. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito judicial formulado e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.
     Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    8. A presente reclamação foi ajuizada contra o Ato Executivo Conjunto n. 10/2018, editado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, pelo qual teria sido descumprida a decisão deste Supremo Tribunal proferida no julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF.
    No julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 19.2.2016, este Supremo Tribunal assentou: 
    “CUSTODIADO INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL SISTEMA PENITENCIÁRIO ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS FALHAS ESTRUTURAIS ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como estado de coisas inconstitucional. FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL VERBAS CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão“ (ADPF n. 347-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.2.2016). 
    No mesmo sentido, os seguintes precedentes: Rcl n. 28.713, Relator o Ministro Dias Toffoli; Rcl n. 28.709, Rcl n. 28.710 e Rcl n. 29.242, Relator o Ministro Gilmar Mendes; Rcl n. 28.867, Relator o Ministro Edson Fachin; entre outros.
    Nos termos do ato normativo impugnado, as audiências de custódias devem ser realizadas, “desde que os fatos ilícitos tenham ocorrido na circunscrição das Comarcas da Capital, Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaguaí, Japeri, Magé, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu-Mesquita, Paracambi, Queimados, Regional de Vila Inhomirim, São Gonçalo, São João de Meriti e Seropédica“, dispensadas as demais “Comarcas afetas à CEAC de Benfica” do cumprimento.
    Na espécie, o Ato Executivo Conjunto n. 10/2018, editado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, está em manifesta contrariedade ao decidido por este Supremo Tribunal na Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, pela qual se “reconheceu o direito subjetivo do preso em flagrante de ser conduzido até a autoridade judicial para ser ouvido em audiência de custódia” (Rcl. n. 35.810, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 12.11.2019).
    Sobre a audiência de custódia, o Ministro Ricardo Lewandowski, afirmou:
    “A audiência de custódia tem por escopo assegurar o respeito aos direitos fundamentais da pessoa submetida à prisão, por meio de apreciação mais adequada e apropriada da prisão antecipada pelas agências de segurança pública do Estado. 
    Ela garante a presença física do autuado em flagrante perante o juiz, bem como o seu direito ao contraditório pleno e efetivo antes de ocorrer a deliberação pela conversão do flagrante em prisão preventiva.
    Com isso, evitam-se prisões desnecessárias, atenuando-se a superlotação carcerária e os gastos que decorrem da manutenção de presos provisórios indevidamente intramuros” (Rcl. n. 28.976, DJe 2.22018).
    9. Embora o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro tenha informado que, em razão das dificuldades operacionais, estaria instalando gradualmente as audiências de custódia em todas as comarcas, extrai-se do ato normativo em questão retrocesso no programa de implantação, pois o número de comarcas responsáveis pelas audiências de custódia foram reduzidas de quarenta e três para dezesseis.
    Como salientado pela Procuradoria-Geral da República, está caracterizada a “omissão, (…) [e] ofensa ao decidido no paradigma”.
    10.  Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação (§ 1° do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para determinar ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro o restabelecimento imediato das audiências de custódia nas comarcas afetas à Central de Audiência da Custódia de Benfica (Capital, Belford Roxo, Cabo Frio, Duque de Caxias, Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu-Mesquita, Petrópolis, São João de Meriti, São Gonçalo, Teresópolis, Araruama, Armação de Búzios, Arraial do Cabo, Bom Jardim, Cachoeiras de Macacu, Cantagalo, Carmo, Cordeiro-Macuco, Duas Barras, Guapimirim, Iguaba Grande, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Maricá, Nilópolis, Paracambi, Paraíba do Sul, Queimados, Rio Bonito, Santa Maria Madalena, São José do Vale do Rio Preto, São Pedro da Aldeia, Sapucaia, Saquarema, Seropédica, Silva Jardim, Sumidouro, Tanguá, Trajano de Moraes e Três Rios-Areal-Levy Gasparian), em cumprimento ao decidido por este Supremo Tribunal na Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347.
    Comunique-se, com urgência, ao Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para adotar as providências necessárias ao seu integral cumprimento, transmitindo cópia desta decisão via malote digital.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Presidente